Tribunal: TJMT
Processo: 0000565-36.2013.8.11.0095
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000565-36.2013.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUY JANONI DOURADO - CPF: 926.317.037-15 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (APELADO), LUIZ FELIPE LELIS COSTA - CPF: 014.374.726-64 (ADVOGADO), AIRTON LOURENCO - CPF: 388.034.960-68 (APELANTE), LUIZ ROBERTO GOMES - CPF: 554.894.519-04 (APELANTE), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), COBEMA CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 11.673.215/0001-90 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FERNANDA CLAUDIA CABRAL MAY - CPF: 840.769.094-53 (APELADO), CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - CNPJ: 15.102.288/0001-82 (APELADO), SUZANNE MESOJEDOVAS - CPF: 402.735.348-07 (ADVOGADO), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), FERNANDA CLAUDIA CABRAL MAY - CPF: 840.769.094-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RUBENS PIERONI CAMBRAIA - CPF: 297.416.548-63 (ADVOGADO), AIRTON LOURENCO - CPF: 388.034.960-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL – GRUPO ECONÔMICO NÃO CARACTERIZADO – RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA INEXISTENTE – MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não demonstrada na Ação de Cobrança a existência de grupo econômico, é inaplicável a teoria da aparência para imputar a responsabilidade solidária ou subsidiária da dívida a outras empresas.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba sucumbencial anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada parcialmente procedente para determinar à ré COBEMA o pagamento de R$34.000,00 pelo aluguel em atraso da escavadeira hidráulica, R$4.600,00 pelos reparos nela realizados e R$3.000,00 pelo frete, bem como que, diante da sucumbência recíproca, o autor arque com 30% e a ré com 70% das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante alega que a retroescavadeira foi utilizada na construção da Usina Hidrelétrica Teles Pires o que demonstraria a legitimidade passiva das apeladas Companhia Hidrelétrica Teles Pires (CHTP) e Construtora Norberto Odebrecht S/A (CNO).

Ressalta ser comum que o Consórcio responsável por obra de tamanha proporção subcontrate empreiteiras menores ou especializadas em algum seguimento da construção civil.

Afirma que a COBEMA atuou como intermediária na contratação do serviço que beneficiou de fato as corrés CHTP e CNO.

Discorre sobre a teoria da aparência.

Pede que as apeladas sejam responsabilizadas solidária ou subsidiariamente e arquem de forma integral com o ônus da sucumbência.

Contrarrazões nos IDs. 180397467, 180397468 e 180397469.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 25-9-2012 o autor e a ré COBEMA firmaram Contrato de Locação de máquina escavadeira hidráulica para uso “
pela LOCATÁRIA Na execução de serviços de supressão vegetal na área da instalação da Usina Hidreletrica Teles Pires
” (
sic
fl. 155 do ID. 180397432).

O fato de estar evidenciado o local em que seria utilizada a retroescavadeira não gera a automática responsabilização das corrés Companhia Hidrelétrica Teles Pires (CHTP) e Construtora Norberto Odebrecht S/A (CNO).

Necessário registrar que foi destacada no Contrato a identidade da empresa que se beneficiaria da locação com o emprego da referida máquina em atividades de seu interesse comercial.

Logo, por não constar nos termos convencionados e por vedação da lei, o apelante não pode imiscuir-se nos negócios firmados entre as corrés.

E o art. 265 do Código Civil estabelece que “
A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes
”.

Assim, fica afastada a responsabilidade solidária da
CHTP e da CNO, e também eventual subsidiariedade, já que não há imposição legal ou contratual que lhes atribua o dever de suprir as faltas da locatária contratante no cumprimento dos deveres assumidos.

Conforme orientação do STJ,
"reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada"
(AgRg no AREsp 441.465/PR, DJe de 3-8-2015).

E mais, "
por força da teoria da aparência, é possível que uma empresa integre o polo passivo no lugar de outra, do mesmo grupo econômico, quando existir entre ambas identidade de tal relevo que se possa imaginar tratar-se de uma só pessoa
". (Ag. n. 960278, DJU de 7-12-2007).

Cumpre ressaltar que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, inciso I, do CPC, pois não há nos autos sequer indícios de unidade patrimonial ou de confusão entre a COBEMA e as demais empresas (CHTP e CNO).

O art. 265,
caput
e §1º, da Lei 6.404/76, traz os requisitos caracterizadores de grupo econômico:

“Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns.

§ 1º A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das sociedades filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com outros sócios ou acionistas”
.

Pelo conjunto probatório existente no processo não há como afirmar que a COBEMA era controlada pelas corrés.

O presente feito não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, e não há prova de que a COBEMA foi constituída especificamente para atuar no ramo da construção civil em conjunto com as demais apeladas ou lhes dando suporte.

Sobre a matéria
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. IDENTIDADE DE SÓCIO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. INSUFICIENTES
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não obstante o reconhecimento de grupo econômico não se confunda com a desconsideração da personalidade jurídica, em ambos os casos a motivação do pedido e as consequências no âmbito da relação do direito material e processual são análogas, razão pela qual devem ser dirimidas em procedimento que oportunize o contraditório e a ampla defesa
. 2.
O reconhecimento de grupo econômico que autoriza superar a autonomia de distintas pessoas jurídicas para que todas respondam solidariamente pelo débito de uma das empresas reclama a presença do atendimento dos requisitos legais da desconsideração da personalidade jurídica (artigos 50 Código Civil e 28 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor) e ainda as disposições que qualificam o grupo econômico (artigos 265 e seguintes da Lei nº 6404/76) e, também, para efeito da possibilidade de responsabilização solidária foram previstos no Decreto-Lei nº 5452/43 (art. 2º, § 2º)
. 3.
A mera existência de identidade de sócios dissociado da atuação em comum no mercado não configura o grupo econômico a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica
. 4. O simples encerramento irregular da sociedade empresária ou ausência de bens não são motivos suficientes para afastar a proteção à autonomia da pessoa jurídica, sendo exigível a demonstração de efetiva dolo na lesão aos credores. 5.
Não demonstrados de forma inequívoca a existência de grupo econômico
e, também, ausente os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, mormente quando a devedora detém, em tese, acervo patrimonial sujeito a execução,
se mostra descabida a pretensão do reconhecimento do grupo econômico visando superar a proteção à autonomia patrimonial da sociedade empresária
. 6. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, hipótese não constatada no caso em apreço. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido
”.

(TJDF,
acórdão 1307387
, 07430584520208070000, relatora Desa. Leila Arlanch, 7ª Turma Cível, julgamento em 2-12-2020, DJE de 22-1-2021, sem grifos no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE.
ALEGAÇÃO DE QUE RESTOU DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL, INTENÇÃO DE FRAUDAR CREDORES E CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. NÃO ACOLHIMENTO.

AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PREVISTOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSENTE A COMPROVAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E INTENÇÃO DE FRAUDE À CREDORES
. ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL E DO STJ. REQUISITOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
”.

(TJPR, 14ª Câmara Cível, n. 0001690-43.2023.8.16.0000, Capanema, relatora substituta Cristiane Santos Leite, julgamento em 26-6-2023, sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo juízo da causa comportam majoração de ofício pelo Tribunal de Justiça.

O STJ já definiu que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC,
majoro a verba honorári
a
devida pelo autor de 30% para 40% sobre o valor do ônus de sucumbência estipulado na sentença com ID. 180397458.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023